Tribunal: TJES
Processo: 5002162-07.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002162-07.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSIANE DOS SANTOS SILVA MALFER
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS PELA AUSÊNCIA DE ÁGUA. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, EM MARIANA-MG.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE COLATINA.
DANO MORAL INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
RECURSO CONHECID
O E
DESPROVIDO.

1.
É
fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Colatina de variadas formas no que se refere ao fornecimento de água.

2.
E
ste E. Tribunal firmou orientação de que para que reste configurado o dever de indenizar, a parte deve comprovar
(i)
que reside na região afetada pela suspensão do abastecimento; e
(ii)
que a água de sua residência é captada no Rio Doce.

3.

A apelante
junt
ou
cópia
s
da fatura de energia em seu nome e da fatura de água que tem como titular outra pessoa
e endereço distinto
, sem justifica
ção do
motivo
da divergência
.

4.

E mesmo
após contestação,
onde foi alegado a ausência
de comprovação do dano ante a falta de
comprovação de utilização da água do
R
io
D
oce
,
a apelante
foi intimada para réplica e

deixou
de se manifestar nos autos
.
Somado a isso, em sua exordial, requereu o julgamento antecipado da lide,
revelando o desinteresse na produção de outras provas, especialmente aquelas que fosse necessárias para dar respaldo a citada alegação de que
captava
da água do
R
io
D
oce
.

5.

Sendo assim, a teor do artigo 373, I, do CPC, inexiste o elemento probatório necessário para o deslinde da demanda,
comprovante de que utilizava da água proveniente do rio doce
, devendo a r. sentença ser mantida nos seus termos.

6.

Recurso conhecido e Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002162-07.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANE DOS SANTOS SILVA MALFER

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: CAIO ANDRADE MONTEIRO DE ALMEIDA LINS - ES20296-A, ANA CAROLINA PIMENTA SUZANO - ES22874-A

Advogados do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSIANE DOS SANTOS SILVA MALFER
em face da sentença ID 2377088, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Colatina-ES, Dr. Fernando Antônio Lira Rangel, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pela apelante em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I, do CPC. Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a sua exigibilidade decorrente do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões, ID 2377093, a apelante pugna pela reforma da sentença, requerendo a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), aduzindo que a conta de energia elétrica em seu nome, por si só, faz presumir que residia em Colatina à época dos fatos e comprova a ocorrência do dano; e que o MM. Juízo não facultou a possibilidade de correção do suposto vício de comprovação de endereço, julgando extinto o feito de forma precipitada.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, ID 2377097.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade e preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso, passo a análise meritória.

Cuidam os autos de ação de indenizatória por danos morais ajuizada pela apelante Rosiane dos Santos Silva Malfer em desfavor da Samarco Mineração S/A na qual alega que, em razão do desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem de Fundão, localizada em Mariana/MG, foi tolhida do abastecimento de água em sua residência. Diante disso, requereu a condenação da parte apelada,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Em contestação, a apelada suscitou preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da exordial. No mérito, a inaplicabilidade da teoria do risco integral e a ausência de comprovação dos danos alegados.

O MM. Juízo a quo prolatou sentença, em síntese, julgando improcedente os pedidos autorais por entender que não há prova da relação mantida entre a requerente e a empresa de fornecimento de água, cujo serviço foi interrompido.

Irresignada, a apela interpôs apelação pugnando pela reforma da sentença, ao argumento de que a conta de energia elétrica em seu nome, por si só, faz presumir que residia em Colatina à época dos fatos e comprova a ocorrência do dano e de que o MM. Juízo não facultou a possibilidade de correção do suposto vício de comprovação de endereço, julgando extinto o feito de forma precipitada.

Pois bem.

É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Colatina de variadas formas no que se refere ao fornecimento de água.

O fato, pela sua gravidade, teve o condão de causar danos ao patrimônio ambiental, bem como danos individuais e, em razão da danosidade do evento danoso, todas as Câmaras Cíveis deste E. Tribunal já firmaram entendimento de que o dano moral, nessas hipótese, se configura
in re ipsa
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MORAL IN RE IPSA. CRIANÇA TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA). FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
(...)
. 3. P
ara efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), este sodalício tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água causa, por si só, dano moral in re ipsa, cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada é captada do Rio Doce. 4. No caso vertente, está demonstrado nos autos que o infante reside em Colatina, um dos municípios da bacia do Rio Doce que dele capta água e a distribuí para a sua população, motivo pelo qual há que ser reconhecido o seu direito à reparação civil pelos danos morais sofridos pela pública e notória interrupção do fornecimento de água causada em virtude da poluição do Rio Doce pelo desastre ambiental do rompimento da barragem da SAMARCO de Fundão (Mariana/MG)
. (...) (TJES; Apl 0001570-87.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 27/08/2019; DJES 06/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA MENOR DE IDADE RESIDÊNCIA COMPROVADA REJEITADA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG) DESASTRE AMBIENTAL POLUIÇÃO DO RIO DOCE - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
DANO MORAL IN RE IPSA
MENOR TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA) FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DATA DO EVENTO DANOSO SÚMULA 54 DO STJ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. No caso dos autos, o desastre ambiental culminou na suspensão do fornecimento de água e sujeitou a autora a enfrentar longas filas para a coleta de água mineral que era distribuída no município e ficar, portanto, impossibilitada, junto dos seus genitores, de cumprirem com os afazeres cotidianos, o que implicou em danos extrapatrimoniais.3.
A suspensão do fornecimento de água potável enseja dano moral presumido (in re ipsa)
, a teor de diversos precedentes deste TJ/ES e do Superior Tribunal de Justiça, restando, no caso, demonstrado o evento danoso e o nexo causal entre ele e o dano alegado. (...) 6. Recurso parcialmente provido (TJES, AC nº 0010145-50.2018.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 30/11/2021, DJES 0/12/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA) DESASTRE AMBIENTAL POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG) INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES
DANO IN RE IPSA
QUANTUM INDENIZATÓRIO VALOR RAZOÁVEL FIXADO HONORÁRIOS RECURSAIS POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA RECURSO PROVIDO PARA VALE S/A RECURSO DESPROVIDO PARA SAMARCO S/A (...) 2.
Para efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em de Samarco Mineração S.A do complexo de Fundão (Mariana/MG), este Egrégio Tribunal tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água gera dano moral in re ipsa , sendo, portanto, dispensável que haja comprovação específica de abalo emocional. Em demandas da espécie, cumpre à parte comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a captação de água na região era realizada pelo Rio Doce
(...) (TJES, AC nº 0019160-63.2016.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Souza, j. 10/12/2019, DJES 19/12/2019).

Diante desse entendimento, este E. Tribunal firmou orientação de que para que reste configurado o dever de indenizar, a parte deve comprovar
(i)
que reside na região afetada pela suspensão do abastecimento e
(ii)

que a água de sua residência é captada no Rio Doce
.

P
ortanto, para comprovar o alegado, basta a instrução da inicial com documento idôneo a demonstrar
(i)
o local onde a Recorrente reside e se
(ii)
realiza a captação da água do Rio Doce, o que pode ser evidenciado por meio de contrato celebrado com as concessionárias responsáveis ou através de cópia da fatura de água de sua residência da época dos fatos.

Entretanto,
no caso dos autos
,
verifica-se que
a apelante junt
ou
cópia
s
da fatura de energia em seu nome e da fatura de água que tem como titular outra pessoa,
Antônia dos Santos Silva, ID 7538789,
sem justificar o motivo da fatura estar em nome diverso.
Depreende-se, ainda, que o endereço da apelante é na Rua Antônio Cherotto, nº 304, enquanto que a cópia da fatura de água tem como endereço a Rua Antônio Cherotto, nº 32.

Ressalta-se que a apelante, após contestação
alegando a
ausência de comprovação do dano ante a falta de
comprovação de utilização da água do rio doce
,
foi intimada para réplica e, na ocasião,
poderia ter juntado outros documentos para corroborar com a sua afirmação inicial
de que usava a água proveniente do rio doce, contudo,
deixou
de se manifestar nos autos
.

Nota-se, também, que em sua exordial a recorrente
se limitou a requerer o julgamento antecipado da lide,
ID 2377012
, revelando o desinteresse na produção de outras provas, especialmente aquelas que fosse
m
necessárias para dar respaldo a citada alegação de que
captava
água do
R
io
D
oce.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Terceira Câmara Cível. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IRDR N. 040/2016 DA TURMA ESTADUAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. (...) 4- A causa de pedir se resume aos supostos danos morais individuais ocasionados pela falta de abastecimento na cidade de Colatina/ES, por conta da dependência da captação de água do Rio Doce.
Para comprovar o alegado, bastaria a instrução da inicial com documento idôneo a demonstrar (i) o local onde a Recorrente reside e se (ii) realiza a captação da água do Rio Doce, seja por meio de contrato celebrado com as concessionárias responsáveis, seja por outro meio.
Logo, seria suficiente a cópia da conta de água de sua residência
.
Incidente de Demandas Repetitivas n. 040/2016, julgado pela Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. 5- A declaração de residência produzida unilateralmente pela parte, sem sequer haver o reconhecimento das firmas apostas no documento, ou a oitiva das testemunhas e das partes declarantes, não se mostra idônea para comprovar a existência do contrato verbal de aluguel e os fatos pertinentes à resolução do mérito da demanda. 6
-
A Apelante poderia ter juntado outros documentos para corroborar com aquelas afirmações constantes na declaração, como a cópia comprovantes de residência em seu nome (contas de água, energia, telefone, condomínio) ou outros semelhantes. Contudo, foi requerido o julgamento antecipado da lide, revelando o desinteresse na produção de outras provas.
7-Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo o inteiro teor da sentença. (TJES, Classe: Apelação, 14160048964, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017).

Assim,
não há
comprovação
de
que a recorrente utilizava da água
captada do R
io
D
oce na sua residência

ou mantinha relação com a empresa de fornecimento de água
no período em que a população da cidade de Colatina sofreu com a falta de água decorrente do acidente ocorrido na barragem da requerida.

Sendo assim, a teor do artigo 373, I, do CPC, o ora apelante não cumpriu o seu ônus processual e inexiste o elemento probatório necessário para o deslinde da demanda, devendo a r. sentença ser mantida nos seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
interposto por
ROSIANE DOS SANTOS SILVA MALFER

e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

Por conseguinte, ficam majorados os honorários advocatícios
para 1
2%
sobre o valor da c
ausa
, levando-se em consideração o trabalho de média complexidade na apresentação de contrarrazões pelo douto patrono d
a
apelad
a
, na forma do artigo 85, §

11º, do CPC,
ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em favor da apelante.

É como voto.

1

http://www.colatina.es.gov.br/noticias/mostrar_noticia.php?area=finan&materia=364
3

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:
Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.